Tribunal: STF
Processo: ACO 3664
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO À EXTENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, INC. VI, AL. “A”, DA CONSTITUIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRECEDENTES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA EM RELAÇÃO A IMPOSTOS INSTITUÍDOS PELA UNIÃO SOBRE O PATRIMÔNIO, RENDA OU SERVIÇOS DA AUTORA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) contra a União, por meio da qual postula a declaração do seu direito de "não se sujeitar ao recolhimento de impostos federais sobre sua renda, patrimônio e serviços, em virtude da imunidade tributária recíproca, inclusive no que respeita aos efeitos da r. decisão final sobre os 5 (cinco) anos anteriores à propositura deste feito".



    2. A parte autora narra ser “empresa pública e, portanto, de capital fechado, entidade atualmente vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital do Estado de São Paulo e unidade estratégica pioneira no fornecimento de soluções de informática indispensáveis à gestão pública estadual, ao atendimento de necessidades essenciais da população e, portanto, à consecução dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil”. Não obstante, segundo refere-se na petição inicial, "vem se submetendo a cobranças indevidas de impostos por parte da União (Doc. 31), em franca violação à imunidade recíproca assegurada pelo artigo 150, VI, “a” e §§ 2º e 3º, da CF/88, e, portanto, ao Pacto Federativo por afronta à autonomia dos Estados (artigos 1º, caput, 18, caput, 19, II, 23, I, 24, I, 25, caput e § 1º, 34, caput, 151, I, II, III, 157, 159, I, “a”, III, 160, da CF/88)".



    3. Prossegue defendendo o cabimento desta ação e a competência da Suprema Corte para dela conhecer. Cita vários precedentes do STF em favor da sua pretensão.



    4. Avança afirmando que sua situação é idêntica à da empresa pública federal Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), vinculada à União e destinatária da imunidade tributária requerida por meio desta ação, inexistindo participação privada no seu capital. Tece considerações sobre a relevância dos serviços por ela prestados. Ainda, menciona que "praticamente toda a receita da PRODESP decorre de prestação de serviços ao Poder Público em geral, órgãos e entidades a ele vinculado, ou de atividades de inegável interesse público", sendo que "a PRODESP é longa manus do Poder Público, ou seja, há inegável instrumentalidade estatal". 



    5. Defende, assim, preencher todos os requisitos constitucionais e legais para lhe ser assegurada a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB.



    6. Requer "a concessão da tutela provisória de evidência ou de urgência, inaudita altera parte, autorizando a Autora a não se sujeitar ao recolhimento de impostos federais sobre a sua renda, patrimônio e serviços, em virtude da imunidade tributária recíproca, suspendendo-se a exigibilidade do respectivo crédito tributário, nos termos do artigo 151, V, do CTN, até decisão final da presente demanda”.



    7. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva, a “autora requer seja julgada procedente a presente Ação Cível Originária, confirmando-se a tutela provisória de evidência/urgência concedida, a fim de declarar o direito de não se sujeitar ao recolhimento de impostos federais sobre sua renda, patrimônio e serviços, em virtude da imunidade tributária recíproca, inclusive no que respeita aos efeitos da r. decisão final sobre os 5 (cinco) anos anteriores à propositura deste feito”. 



    8. Com a petição inicial foram juntados documentos e comprovado o recolhimento das custas.



    9. Determinei a citação da União para contestar a ação, bem como a sua intimação para, no prazo da contestação, se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência formulado nos autos. Na mesma oportunidade, determinei fosse colhida a manifestação da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 33).



    10. Citada, a União apresentou contestação suscitando (e-doc. 38), preliminarmente, a incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que “a autora deduz pretensão meramente patrimonial, não configurando hipótese de competência originária desse Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o art. 102, I, ‘f’, da Constituição, exige a ocorrência de verdadeiro conflito federativo”. Subsidiariamente, defende a incompetência desta Corte “para processar e julgar o pedido de repetição de indébito, que ostenta caráter estritamente patrimonial, sem aptidão para abalar o pacto federativo”.



    11. No mérito, pugna pela improcedência da ação. Pontua que a parte autora é “empresa pública sucessora da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo” e que “as atividades de empresas públicas de tecnologia de informação podem ocorrer em ambiente concorrencial, inviabilizando, assim, a concessão da imunidade recíproca”. Acrescenta que a autora presta “serviços tipicamente privados, usualmente oferecidos ao mercado em regime de absoluta liberdade”, e que os serviços descritos na inicial “são plenamente compatíveis com o regime de livre concorrência”. Insurge-se, ainda, contra o deferimento do pleito liminar, sustentando ausentes o fumus boni juris e o periculum in mora.



    12. A Procuradoria-Geral da República opinou pela parcial concessão do pedido de tutela de urgência, em parecer assim ementado (e-doc. 41):



    “Ação Cível Originária. Constitucional. Tributário. Conflito federativo. Imunidade tributária recíproca. Art. 150, VI, ‘a’, da Constituição. Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo. Empresa pública. Preponderância da prestação de serviços públicos essenciais. Direito à imunidade de impostos federais restrita ao patrimônio, bens e serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Precedentes. Parecer pelo deferimento parcial da tutela provisória.”



    13. Vieram conclusos para exame.



    É o relatório.



Análise



    14. Consigno, inicialmente, que o presente feito comporta julgamento antecipado do mérito, porquanto versa sobre matéria de direito. A hipótese se amolda, pois, ao art. 355, inc. I, do CPC. E por esse mesmo fundamento entendo desnecessária manifestação da parte autora sobre a contestação apresentada.



    15. Avançando no exame, afasto a preliminar de incompetência suscitada pela parte ré. O Supremo Tribunal Federal tem afirmado sua competência originária para dirimir controvérsias entre União ou Estados e empresas públicas e sociedades de economia mista (federais ou estaduais, conforme o caso) e relativas à extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República. O mesmo entendimento tem sido adotado em relação à competência para conhecer do pedido consequente, qual seja, à repetição de indébito eventualmente cabível em função do reconhecimento da imunidade tributária. Nesse sentido destaco: ACO nº 2.149-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 19/10/2017; ACO nº 2.730-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/03/2017, p. 03/04/2017; e ACO nº 1.460-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 07/10/2015, p. 11/12/2015.  



    16. Adentrando no exame do mérito, anoto que o Decreto-Lei do Estado de São Paulo nº 137, de 1969, que autorizou a instituição, sob a forma de sociedade por ações, da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), estabelece, em seu art. 2º, as finalidades da empresa. Transcrevo o dispositivo:  



    “Artigo 2° - A PRODESP terá por objeto:



    I) a execução, por processos eletromecânicos ou eletrônicos dos serviços de processamento de dados e tratamento de informações para os órgãos da administração direta e indireta do Estado;



    II) a execução mediante convênio, dos serviços de processamento de dados de interesse de qualquer administração pública ou, ainda, de entidades particulares;



    III) o assessoramento técnico a órgão da administração pública em geral;”



    17. Nessa linha, o art. 2º do Estatuto Social da Prodesp esclarece seu objeto social, nos seguintes termos (e-doc. 3):  



    “ARTIGO 2º - Constitui objeto da empresa: 



    I. atuar como prestadora de serviços e de gestão em soluções e produtos de tecnologia relacionados às áreas de desenvolvimento, produção, armazenamento, infraestrutura, manutenção, processamento e guarda de sistemas, dados, informações e documentos, por meio da utilização de ferramentas, processos e ativos de tecnologia da informação e comunicação para a administração pública e entidades privadas; 



    II. prestar serviços de assessoramento, consultoria, suporte, assistência técnica e treinamento, na área de tecnologia da informação e comunicação, inclusive telecomunicação de voz e dados, nas modalidades disponíveis conforme regulamentação da ANATEL; 



    III. desenvolver, prover, integrar, comercializar e licenciar soluções próprias ou de terceiros em tecnologia da informação e comunicação, inclusive telecomunicação de voz e dados, nas modalidades disponíveis conforme regulamentação da ANATEL; 



    IV. executar serviços de tratamento e guarda de dados e informações, inclusive mediante a disponibilização de acesso a estes e a terceiros, observada a legislação vigente; 



    V. promover a inovação tecnológica por meio de desenvolvimento ou aperfeiçoamento que resultem em novos produtos, serviços ou processos, podendo, para esta finalidade, celebrar contratos, convênios e parcerias com a administração pública e entidades particulares; 



    VI. atuar como provedor de Serviços de Internet (ISP)l para a administração pública, entidades particulares, pessoas físicas ou jurídicas; 



    VII. prestar Serviços de Comunicação Multimídia (SCM) e Serviço Móvel Pessoal (SMP) para a administração pública, entidades particulares, pessoas físicas ou jurídicas; 



    VIII. editar e publicar os Diários Oficiais e neles veicular as publicações determinadas por lei, de natureza pública e privada, inclusive as matérias de interesse de particulares de publicação obrigatória nos jornais oficiais, mantendo a permanente guarda e conservação das publicações veiculadas, pelos meios físicos e/ou tecnológicos mais apropriados, e assegurando o acesso a qualquer interessado; 



    IX. promover e atualizar permanentemente serviços eletrônicos das publicações dos atos e documentos públicos e privados, assegurando o acesso a qualquer interessado, mediante os meios tecnológicos disponíveis; 



    X. prestar serviços de autenticidade, certificação digital e mecânica, a pedido de qualquer interessado, de todos os atos e documentos públicos e privados, objeto de suas publicações; 



    XI. prestar serviços de infraestrutura de chaves públicas, desempenhando o papel de Autoridade Certificadora e de Registro do Governo do Estado, podendo credenciar outros órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e dos Municípios e demais instituições de interesse público, como Autoridades Certificadoras e/ou Autoridades de Registro, prestando, inclusive, serviços de consultoria técnica aos credenciados, de treinamentos e de soluções eletrônicas com uso da certificação digital; 



    XII. prestar serviços de emissão de certificados digitais e de autenticidade com identificação biométrica a qualquer interessado; 



    XIII. prestar serviços de gerenciamento eletrônico de documentos, inclusive com a utilização de autenticidade e certificação digital, com a possibilidade de arquivamento físico e/ou eletrônico dos documentos; 



    XIV. prestar serviços e disponibilizar soluções com a infraestrutura necessária, mediante assinatura e autenticação com certificação digital e/ou identificação biométrica, para atender as necessidades de governo eletrônico, anuindo perenidade e segurança em processos eletrônicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e dos Municípios, e demais instituições de interesse público; 



    XV. editar ou coeditar publicações de interesse público e de difusão cultural, técnica ou científica; 



    XVI. prestar serviços de comunicação, diretamente ou por intermédio de terceiros, aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e dos Municípios, e demais instituições de interesse público.”  



    18. A leitura das finalidades da empresa permite inferir, de modo inequívoco, que a empresa possui capital fechado e que, desde a sua origem, desempenha atividades de assessoramento técnico e presta serviços relacionados à tecnologia da informação, telecomunicações e processamento de dados em favor de entidades públicas do Estado de São Paulo, diretamente, ou, ainda, mediante convênios ou parcerias com entidades públicas ou privadas.



    19. A partir da incorporação da Imesp (Imprensa Oficial do Estado S.A.) pela Prodesp, a parte autora passou a prestar serviços também de pesquisa e divulgação, atendendo órgãos da Administração Pública em geral, tal como descrito no objeto social da empresa. Nesse sentido, como referido pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer (e-doc. 41), “verifica-se que a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (PRODESP) exerce serviços públicos essenciais às atividades do Estado, inclusive em regime de exclusividade, a exemplo do comando da imprensa oficial, incluindo a publicação do Diário Oficial do Estado de São Paulo. A circunstância de a PRODESP estar autorizada a oferecer determinados serviços e soluções ao setor privado, consoante dispõe seu Estatuto Social (art. 2°, I, VI e VII, por exemplo), não afasta, por si só, a imunidade tributária”. 



    20. Não bastasse isso, é importante ressaltar que a autora foi constituída como empresa pública, sendo o seu capital, portanto, integralmente público, na linha do que dispõe o art. 3º da Lei nº 13.303, de 2016, e do que demonstrado no quadro de participação acionária acostado aos autos (e-doc. 9). Além disso, como se observa do seu estatuto social e do Decreto-Lei do Estado de São Paulo nº 137, de 1969, que autorizou a sua instituição, a autora não possui finalidade preponderantemente lucrativa.  



    21. Ao que se infere, a parte autora desenvolve atividade estatal típica que em nada se assemelha à exploração de atividade econômica em sentido estrito, esta, sim, sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do art. 173, § 1º, inc. II, da CRFB.  



    22. Impende destacar, nesse sentido, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB, se estende à empresa pública prestadora de serviço público se comprovado que o serviço público por ela prestado é essencial, exclusivo e não concorrencial, como no caso dos autos. Nesse sentido são os seguintes precedentes:  



    “IMUNIDADE RECÍPROCA – INFRAERO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Tribunal reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pela possibilidade de extensão da imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. IMUNIDADE – EMPRESA PÚBLICA – INFRAERO – PRECEDENTES – ENTENDIMENTO. Ante reiterados pronunciamentos do Plenário no sentido de estar a Infraero beneficiada pela imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição Federal, cumpre ressalvar o entendimento individual e admiti-la.”



    (ACO nº 1.616/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 18/12/2019, p. 06/07/2020; grifos nossos).  



    “EMENTA Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, "a", da Constituição Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de serviço público. Precedentes da Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que a norma do art. 150, VI, "a", da Constituição Federal alcança as empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da Constituição Federal. 2. Ação cível originária julgada procedente.”



    (ACO nº 959/RN, Rel. Min. Menezes Direito, Pleno, j. 17/03/2008, p. 16/05/2008; grifos nossos).  



    23. De modo mais específico, ao exame de hipótese fática similar à que se apresenta no caso, a saber, envolvendo a Dataprev, empresa pública que, em nível federal, presta semelhantes serviços aos da autora no âmbito do Estado de São Paulo, o Plenário desta Suprema Corte, nos autos da ACO nº 3.667-MC-Ref/DF, Rel. Min. Edson Fachin, na Sessão Virtual encerrada em 20/02/2024, referendou, por unanimidade, liminar em que reconhecida a imunidade tributária recíproca (CRFB, art. 150, inc. VI, al. “a”). Esse julgado foi assim ementado:  



    “IMUNIDADE RECÍPROCA – DATAPREV– EMPRESA PÚBLICA– ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES – ENTENDIMENTO. Nos termos do consagrado entendimento jurisprudencial (ACO 3580 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 19.12.22 e ACO n. 1.616, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 6.7.2020) filia-se à corrente de que a DATAPREV é empresa pública contemplada pela imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal.”



    (ACO nº 3.667-MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, p. 18/03/2024).  



    24. Ainda que esse precedente envolva apreciação de medida liminar, portanto em juízo precário de cognição, o reconhecimento da imunidade tributária de empresas como a autora constitui questão jurídica já acertada por este Supremo Tribunal Federal, o que indica, inequivocamente, o dever, por parte do ente estatal demandado, de abstenção em relação à cobrança de impostos incidentes sobre patrimônio, renda e serviços.



    25. Diante desse cenário, a procedência do pedido é medida que se impõe.



Dispositivo  



    26. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo procedente o pedido e resolvo o mérito da ação, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para, no tocante aos impostos de competência da União, reconhecer à Prodesp a imunidade tributária prevista na al. “a” do inc. VI do art. 150 da Constituição da República. Por consequência, a partir da publicação desta decisão, a União deve se abster de exercer atividades de lançamento e cobrança, em relação à autora, de impostos incidentes sobre sua renda, patrimônio e serviços. Prejudicado, assim, o pedido de tutela de urgência formulado.



    27. Outrossim, condeno a União a restituir à autora os valores que tiverem sido cobrados a título desses tributos nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação (art. 168 do CTN), acrescidos de juros e correção monetária, a incidirem nos termos previstos no Manual de orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, editado pelo Conselho da Justiça Federal.



    28. Ainda, condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, os quais fixo no percentual mínimo referido no art. 85, § 3º, do CPC, que serão apurados em liquidação de sentença e com base nos valores a serem restituídos à autora, nos termos do previsto no art. 85, § 4º, inc. II, do CPC.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator